Tribunal: TJDFT
Processo: 0020002-36.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020002-36.2016.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: GIANFRANCO NAVARRETTE, KARINA BRAGA ARAÚJO, KR SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ARTIGO 5o, § 6o, LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. Conforme exegese do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, a inércia do autor que abandonou a causa por mais de 30 dias, diante da intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. O artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. Inexiste violação aos princípios da economia e celeridade processuais, da instrumentalidade das formas e da cooperação entre as partes, pois a extinção do feito, sem resolução do mérito, se deu em razão do estrito cumprimento das determinações legais pertinentes, uma vez que, intimada a parte autora pessoalmente para, em cinco dias, promover o andamento do feito, deixou transcorrer 30 dias sem a realização dos atos necessários, permanecendo inerte mesmo com sua intimação pessoa. A extinção da ação de execução em razão da inexistência de bens penhoráveis não autoriza a fixação de honorários em prol do procurador da parte executada. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, 139 e 485, todos do CPC, aduzindo que a extinção do processo por abandono da causa, reclama a intimação pessoal do autor para dar andamento no feito. Assevera que não basta a intimação apenas do advogado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não regularizou o preparo, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 45440243 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM INDICAÇÃO ERRÔNEA DO NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM NA GUIA DE RECOLHIMENTO. NOVA INTIMAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, consistente na indicação errônea do processo na origem no ato da interposição do recurso, caracteriza a sua deserção. 2. "Deixando a parte recorrente de sanar o erro no preenchimento e recolhimento da guia de custas, no prazo fixado pelo STJ, descabe nova intimação para regularizar o vício" (AgInt no RMS n. 61.482/PR, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 31/3/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 66.968/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especia quanto à apontada ofensa aos artigos, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “...de acordo com a Lei no 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico aos previamente cadastrados no respectivo órgão, na forma do seu artigo 2o, é considerada como pessoal e tida por realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou depois de escoado o prazo de 10 (dez) dias corridos para fazê-lo” (ID Num. 41304281 - Pág. 4). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF” (AgInt no REsp n. 1.734.412/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017